Tribunal: STF
Processo: Rcl 91828
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO O TEMA N. 1.132 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do processo n. 7017723-15.2023.8.22.0002, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.279.765, Tema n. 1.132 da Repercussão Geral. 

Alega a parte autora na inicial que “a beneficiária, servidora municipal no cargo de Agente Comunitária de Saúde, acionou a Justiça contra o Município de Ariquemes. Ela solicitou que o piso salarial nacional da categoria fosse aplicado diretamente sobre o seu vencimento básico, além do pagamento de valores retroativos. A sentença de primeiro grau (ID24734269) acolheu os pedidos” (fl. 2, e-doc. 1).

Dispôs a ementa do recurso inominado (e-doc. 6):

“TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I . Caso em exame 
1. Recurso interposto pelo Município de Ariquemes contra sentença que determinou a implementação do piso salarial nacional de agente comunitário de saúde no salário-base da parte autora, pagamento de valores retroativos e seus reflexos, inclusive sobre o adicional de insalubridade. 
II . Questão em discussão 
2. As questões em discussão consistem em (i) determinar se o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde se aplica aos servidores estatutários dos entes subnacionais, e (ii) estabelecer a base de cálculo do adicional de insalubridade. 
III. Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1132 de repercussão geral, determinou que o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde se aplica também aos servidores estatutários dos entes subnacionais.
4. O adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, conforme Lei Federal nº 13.342/2016. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Recurso parcialmente provido para excluir a obrigação de emitir informações ao INSS e permitir a compensação de valores pagos pela Administração Pública, mantendo-se os demais termos da sentença. 
Tese de julgamento: "O piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde se aplica aos servidores estatutários dos entes subnacionais, nos termos do Tema 1132 do STF. O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base".”

Sustenta que “apresentou Recurso Inominado (...), mas a 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia, pelo Acórdão de ID28094103, manteve a condenação. A decisão estabeleceu que o piso salarial deve ser o ‘vencimento básico inicial’, proibindo que ele seja formado pela remuneração global” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que opôs “Embargos de Declaração (...) para corrigir a interpretação equivocada sobre o Tema 1.132 da Repercussão Geral deste Supremo Tribunal Federal, mas os embargos foram rejeitados (...). Posteriormente, (...) interpôs Recurso Extraordinário (...). No entanto, a Presidência da Turma Recursal negou seguimento ao recurso (...), alegando erroneamente que a decisão estava de acordo com o Tema 1.132. O Município apresentou novos Embargos de Declaração contra essa negativa (...). O processo está agora em fase final de intimação, o que indica que a decisão que viola o entendimento do STF está prestes a se tornar definitiva (trânsito em julgado)” (fl. 2, e-doc. 1). 

O recurso extraordinário foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 9):

“Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o decidido pela Suprema Corte, uma vez que considerou que o piso salarial corresponde ao vencimento do cargo (remuneração básica). Além disso, verificou-se que o valor percebido pela servidora estava abaixo do piso nacional. Assim, em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte, a decisão foi devidamente fundamentada, sendo devida a diferença salarial pleiteada. 
Com efeito, em observância ao procedimento previsto no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por encontrar-se em conformidade com a tese firmada no tema supracitado, nesse ponto, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário.”

Defende o reclamante que “ao afirmar que o piso não pode ser interpretado como remuneração global, o acórdão recorrido (...) viola diretamente a autoridade deste STF. A decisão não apresenta apenas uma interpretação diferente, mas sim uma tese oposta à do Tribunal, o que configura um erro grave que justifica esta Reclamação” (fl. 3, e-doc. 1). 
 
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Para o Reclamante, a decisão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.279.765, Tema n. 1.132 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 

Tema 1132 - Aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial.
Tese: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.

Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 

No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, foram opostos embargos de declaração contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.

Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 

Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente